Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito apresentado pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime por calúnia, difamação e injúria, com fundamento na ausência de dolo específico e de justa causa. O pedido recursal visa o recebimento da queixa-crime, sustentando a existência de indícios de intenção deliberada do querelado em ofender a honra do querelante por meio de publicações no Instagram relacionadas ao suposto uso indevido de viatura da Polícia Militar para transporte de civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, notadamente quanto à demonstração do dolo específico de ofender a honra do querelante nas publicações realizadas pelo querelado em rede social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o querelado tenha feito publicações nas redes sociais, envolvendo o querelante, com o único intuito de informar a população, revela-se acertada a rejeição da queixa por ausência de lastro probatório mínimo da existência de dolo específico de cometimento de crime contra a honra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos IX e XIV; CPP, art. 395, III.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999392, 0737210-58.2022.8.07.0016, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 27.05.2025; TJDFT, Acórdão 1856258, 0725522-81.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024, DJe 10.05.2024.